Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725842-32.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava do ato judicial da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710060-37.2019.8.07.0007 – id 197352233) que, acolhendo a impugnação, extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao segundo e terceiro devedores em razão da ilegitimidade passiva, condenando o Condomínio ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor cobrado no cumprimento de sentença e determinou, após o “trânsito em julgado”, a expedição de alvará de levantamento em favor dos respectivos devedores das quantias penhoradas conforme id 187197659. Alega, em suma, que os agravados figuraram no polo passivo da fase de conhecimento dos autos principais, foram devidamente citados e não apresentaram defesa, tendo a sentença condenatória transitado em julgado, razão pela qual não podem alegar, na fase de cumprimento de sentença, ilegitimidade passiva, sob pena de afronta à coisa julgada material, ressaltando que, quando da propositura da ação de conhecimento, os agravados figuravam na matrícula dos imóveis como proprietários, conforme certidão de ônus juntada. Acrescenta que não foi demonstrado que os valores bloqueados sejam impenhoráveis, sendo, portanto, legítima a penhora dos bens dos agravados. Aponta perigo de dano na extinção do feito e impossibilidade de indicação de novos bens dos agravados à penhora. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a expedição de alvará de levantamento. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator